Tribunal: TJSP
Processo: 1005485-63.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Apelação. Compra e venda. Conjunto de estofados. Ação de rescisão contratual c./c. restituição de quantias pagas e indenização por danos morais "in re ipsa". Sentença de parcial procedência. Sofás entregues com vício que não foram trocados a contento, apresentando diferença de tonalidade. Consumidor que efetuou o pagamento total do contrato. Determinada a restituição da quantia paga e a obrigação

Ementa:
Apelação. Compra e venda. Conjunto de estofados. Ação de rescisão contratual c./c. restituição de quantias pagas e indenização por danos morais "in re ipsa". Sentença de parcial procedência. Sofás entregues com vício que não foram trocados a contento, apresentando diferença de tonalidade. Consumidor que efetuou o pagamento total do contrato. Determinada a restituição da quantia paga e a obrigação de retirada dos estofados. Indeferida a indenização por danos morais. Pedidos do autor que não são alternativos, pois o pedido de danos morais representa apenas acréscimo ao pedido de rescisão e consequente restituição do valor pago e devolução do produto defeituoso. Sucumbência recíproca confirmada. Pedido de alteração dos honorários do autor para percentual do valor da condenação ou causa. Valor da condenação que não é irrisório, afastada a fixação por equidade. Honorários em favor do patrono do autor alterados para 10% (dez por cento) do valor da condenação. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005485-63.2020.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAFAEL
DA SILVA CATARINO, é apelado SETTE MÓVEIS - EIRELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005485-63.2020.8.26.0001 -Voto no 10434
2
Voto no 10.434
Apelação no 1005485-63.2020.8.26.0001
Apelante: RAFAEL DA SILVA CATARINO
Apelado: SETTE MÓVEIS - EIRELLI
Comarca: São Paulo (7a Vara Cível Foro Regional de Santana)
Juiz: José Carlos de França Carvalho Neto
Apelação. Compra e venda. Conjunto de estofados. Ação de
rescisão contratual c./c. restituição de quantias pagas e
indenização por danos morais “in re ipsa”. Sentença de
parcial procedência. Sofás entregues com vício que não
foram trocados a contento, apresentando diferença de
tonalidade. Consumidor que efetuou o pagamento total do
contrato. Determinada a restituição da quantia paga e a
obrigação
de
retirada
dos
estofados.
Indeferida
a
indenização por danos morais. Pedidos do autor que não são
alternativos, pois o pedido de danos morais representa
apenas acréscimo ao pedido de rescisão e consequente
restituição do valor pago e devolução do produto defeituoso.
Sucumbência recíproca confirmada. Pedido de alteração dos
honorários do autor para percentual do valor da condenação
ou causa. Valor da condenação que não é irrisório, afastada
a fixação por equidade. Honorários em favor do patrono do
autor alterados para 10% (dez por cento) do valor da
condenação. Sentença parcialmente reformada. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença de fls.
129/134, proferida nos autos da ação de rescisão contratual c./c. restituição de
quantias pagas e indenização por danos morais “in re ipsa” promovida por Rafael da
Silva Catarino em face da empresa Sette Móveis - Eirelli.
A ação foi julgada parcialmente procedente para:
rescindir o contrato firmado entre as partes e condenar a ré na devolução
ao autor do valor pago de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido
monetariamente desde a data do desembolso pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a
data da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005485-63.2020.8.26.0001 -Voto no 10434
3
Após o pagamento do valor pela ré, fica-lhe facultada a retirada do sofá
na residência do autor, às suas expensas.
Em razão da sucumbência recíproca, as partes arcarão com metade das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios da parte
contrária, fixados em R$ 1.000,00.
Houve interposição de embargos de declaração, que foram parcialmente
acolhidos para acrescentar ao dispositivo de sentença que: “Após o pagamento do
valor pela ré, fica-lhe facultada a retirada do sofá na residência do autor, às suas
expensas, no prazo de 15 (quinze) dias” (fls. 107/108).
A sentença foi disponibilizada no DJe de 18/05/2020 (fls. 106) e a
decisão dos embargos, no Dje de 27/05/2020.
Recurso
tempestivo.
Preparo
recolhido
(fls.
120/121). Autos
digitais, porte de remessa e de retorno dispensado nos termos do art. 1.007, §3o, do
CPC. Contrarrazões às fls. 128/133.
O Apelante pleiteia a reforma parcial da sentença. Alega que apresentou
pedidos alternativos e o acolhimento de um deles não implica em sucumbência
recíproca. Requer que a Apelada arque com a integralidade da sucumbência e
honorários advocatícios. Pleiteia também a alteração dos honorários fixados em seu
favor para 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou da causa.
A Apelada, por sua vez, requer a manutenção da sentença.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso comporta parcial provimento.
Adoto o relatório da sentença:
Rafael da Silva Catarino ajuizou a presente ação em face de Sette Móveis
- Eirelli, alegando, em síntese, que, em 15/07/2019, adquiriu sofá
comercializado pela ré, devidamente impermeabilizado e com garantia de
cinco anos, tendo, para tanto, despendido quantia equivalente a R$
10.000,00; quando da entrega do referido produto em sua residência, em
31/08/2019, os entregadores da ré danificaram o seu piso, oportunidade
em que também foi constatada a existência de vício em um dos módulos
do sofá, que não deslizava adequadamente, além de haver ruídos em suas
molas; o módulo do sofá com vício foi retirado pela ré para conserto; em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005485-63.2020.8.26.0001 -Voto no 10434
4
23/01/2020, o sofá foi entregue na residência do autor, contudo, foi
constatada diferença na tonalidade do tecido; em contato com a ré, lhe foi
informado que houve troca do lote do tecido, sendo essa a razão da
diferença de tonalidade; decorridos sete meses desde a aquisição do sofá,
o autor não pode utilizá-lo, tendo que cobri-lo com lona, no aguardo da
solução dos aludidos vícios pela ré; o autor, inclusive, ficou
impossibilitado de utilizar o aludido sofá em datas comemorativas (Natal
e Ano Novo), além de terem lhe sido causados diversos transtornos, razão
pela qual experimentou danos morais. Pede a procedência do pedido, a
fim de que seja decretada a rescisão da avença entabulada junto à ré; de
que ela seja condenada à restituição dos valores pagos, bem como ao
pagamento de indenização por danos morais em seu favor em importe
equivalente a R$ 7.000,00 (sete mil reais). Juntou documentos (fls.
13/44).
A ré, devidamente citada, apresentou contestação às fls. 52/61, alegando,
em resumo, que o autor jamais formulou qualquer reclamação no que
tange à danificação do piso de sua residência por parte dos entregadores
da ré; prestou todo o suporte ao autor no que tange ao vício encontrado
no módulo do sofá; diante da diferença de tonalidade no tecido do
módulo entregue ao autor, a ré solicitou à fábrica a confecção de outro
estofado, dessa vez, com tecido de cor mais clara; o estofado em questão
ficou pronto e está armazenado no estoque da ré desde março/2020,
aguardando autorização para entrega ao autor; não mantém qualquer
contato com o autor desde fevereiro/2020, o que está lhe causando
prejuízos; o autor não experimentou qualquer dano moral passível de
indenização. Pede a improcedência do pedido. Juntou documentos (fls.
62/86).
Réplica fls. 88/92.
O autor manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide (fls. 94), e a ré
quedou-se inerte (fls. 98).
O Autor apresentou os seguintes pedidos na inicial:
1. a citação da Ré no respectivo endereço [...]
2. a PROCEDÊNCIA DO PEDIDO para, alternativamente:
2.1 RESCINDIR o contrato “sub judice”, bem com CONDENAR
a Ré na restituição integral dos R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
despendidos com a compra e impermeabilização do jogo de sofás,
acrescidos de juros e correção a partir do respectivo desembolso,
assim como no pagamento de R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS), a
título de danos morais, porquanto observadas i) a farta condição
econômico-social das partes, ii) a gravidade da lesão, iii) sua
repercussão e iv) as circunstâncias fáticas; sem prejuízo do
disposto no artigo 85 do Novo Código de Processo Civil; sem
prejuízo do ônus de retirar o referido jogo em até 05 (cinco) dias
corridos, sob pena de perdê-los, em favor que Autor que, então,
poderá dar a eles o fim que bem desejar; ou
2.2 RESCINDIR o contrato “sub judice”, bem com CONDENAR
a Ré na restituição integral dos R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
despendidos com a compra e impermeabilização do jogo de sofás,
acrescidos de juros e correção a partir do respectivo desembolso;
sem prejuízo do ônus de retirar o referido jogo em até 05 (cinco)
dias corridos, sob pena de perdê-los, em favor que Autor que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005485-63.2020.8.26.0001 -Voto no 10434
5
então, poderá dar a eles o fim que bem desejar.
3. seja INVERTIDO o ÔNUS DA PROVA [...]
Os pedidos aduzidos na inicial não podem ser considerados alternativos.
Com bem registrou o MM Juízo a quo na decisão dos embargos, nos
termos do art. 325 do CPC, “O pedido será alternativo quando, pela natureza da
obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo”.
No caso, o pedido principal era a rescisão do contrato diante do vício do
produto, com a devolução da quantia paga, o que, consequentemente, tornava
necessária a devolução do produto, caso contrário representaria enriquecimento
ilícito do consumidor, devendo, por óbvio, o fornecedor se responsabilizar pela
retirada do produto que apresentou vício para que não gerasse custos ao consumidor.
O pedido de danos morais não era alternativo, mas mero acréscimo ao
pedido principal.
Haveria pedido alternativo se o autor tivesse solicitado, por exemplo:
nova troca do produto ou abatimento proporcional do preço em razão da diferença de
tonalidade ou devolução da quantia paga, sem prejuízo de perdas e danos, conforme
opções facultadas pelo art. 18, §1o, do CDC, o que não ocorreu no caso.
O pedido de indenização por danos morais se trata de pedido adicional ao
pedido de devolução da quantia paga, como bem consignou o MM Juízo de primeiro
grau na decisão dos embargos de declaração.
Portanto, correto o reconhecimento de sucumbência recíproca entre as
partes, devendo cada parte arcar com metade das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios da parte adversa.
Não há pedido específico para redução dos honorários fixados em favor
do patrono da Apelada, razão pela qual a matéria não será analisada em respeito ao
princípio do tantum devolutum quantum appellatum.
Em relação aos honorários advocatícios fixados em favor do patrono da
Apelante, razão parcial assiste a parte.
Em regra, os honorários advocatícios devem ser fixados conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005485-63.2020.8.26.0001 -Voto no 10434
6
determina o art. 85, §2o, do CPC:
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de
vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.
Entretanto, quando o proveito econômico obtido é irrisório, deve ser
observado o §8o do referido artigo, que estabelece que: “Nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa
for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2o.”.
O valor da condenação não foi irrisório (R$ 10.000,00 corrigidos desde o
desembolso e juros desde a citação), razão pela qual deve ser fixado em percentual
do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
Dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando
o trabalho exigido, a baixa complexidade da causa, o tempo de tramitação, se tratar
de autos digitais que não requerem deslocamento para seu acompanhamento, a
ausência de perícia e audiências, reputo que os honorários advocatícios devem ser
alterados para 10% (dez por cento) do valor da condenação, que remunera
condignamente o trabalho desenvolvido pelo advogado.
III - Conclusão
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
L. G. Costa Wagner
Relator